Tribunal: STF
Processo: RHC 118308
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MÉRITO NÃO DEBATIDO NO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REFINADA ORGANIZAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS. VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRESENÇA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I - A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não adentrou no mérito do pedido, o que impede seu conhecimento por esta Corte, por indevida supressão de instância.



    II – No caso em espécie, não há ilegalidade flagrante ou teratologia aptas a justificar a concessão da ordem de ofício. Ao contrário do que alegado na inicial, o decreto de prisão preventiva, posteriormente convalidado pela sentença condenatória, calcou-se não apenas no pressuposto da conveniência da instrução criminal, mas, também, no requisito autorizador da necessidade da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida, a gravidade do delito e o risco de reiteração criminosa foram muito bem invocados.



    III – Recurso não conhecido.